Tribunal: STF
Processo: CJ 5950
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-17
Data de publicação: 1974-12-17

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.- CONFLITO ENTRE JUIZ PRESIDENTE DE JUNTA DE
CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO E JUIZ DE DIREITO DE TERRITÓRIO FEDERAL.
COMPETÊNCIA PARA SOLVE-LO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8. REGIAO.
JUIZES DE JUSTIÇAS DIFERENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS SUSCITANTE.